Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Indefiro o pedido feito na petição de ID 64828872. O fato de ter sido proferida sentença nos autos originários não autoriza a retirada de sigilo do Agravo de Instrumento. Ademais, a parte não justifica seu pedido. Intime-se. Após, arquivem-se os autos novamente. Brasília, DF, 8 de outubro de 2024 11:30:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador